Tribunal: TJDFT
Processo: 0743270-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743270-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CASTRO DO NASCIMENTO, EDIR CASTRO DO NASCIMENTO, DELAINE CASTRO DO NASCIMENTO, EDILSON CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DAISY CASTRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Arbitramento de Alugueres – Imóvel Pendente de Partilha – Ocupação por Um dos Herdeiros – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, em que são partes as pessoas acima qualificadas. Em síntese a parte autora afirma que a ré ocupa de forma exclusiva imóvel de titularidade das partes. Postula, em sede de urgência, que a ré seja compelida ao pagamento de aluguel relativo ao quinhão de titularidade dos autores no imóvel em copropridedade. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que a parte ré ocupa o imóvel de forma exclusiva desde de 2017, sem oposição dos autores, e que, julgada procedente a ação, os valores poderão ser cobrados futuramente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Ressalto que o ajuizamento de ação de alimentos por si só não induz à presunção de existência de perigo de dano apto ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos presentes autos. Ao contrário, considerando que foram fixados alimentos provisórios na referida ação de alimentos (0711711-72.2022.8.07.0016), presume-se, à míngua de provas suficientes, que está garantida subsistência básica da Agravante Denise. Pontuo, ainda, que nem mesmo na referida ação de alimentos há informação da situação financeira da Agravante Denise, tendo o Juízo de família determinado a juntada da Declaração de Imposto de Renda a fim de se apurar a necessidade dos alimentos. Quanto aos demais agravante, não há qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Não obstante, o deferimento do pedido de fixação de alugueres depende dilação probatória a fim de se apurar o valor locatício do imóvel situado no Estado do Rio de Janeiro, situação que também inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após manifestação da Procuradoria de Justiça, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator